Tribunal: TJMT
Processo: 0011947-80.2017.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011947-80.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 058.631.671-06 (APELANTE), JOAB ARAUJO DE ALMEIDA (APELANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.387.521-44 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS

DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS -
EXAME PERICIAL REQUISITADO MAIS DE TRINTA DIAS APÓS O FATO - VESTÍGIOS DA AÇÃO DELITUOSA NÃO PRESERVADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - QUALIFICADORAS AFASTADAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras do furto, previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 366.499/RS).

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011947-80.2017.8.11.0064 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAÚJO

JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAÚJO e JOAB ARAUJO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 663475), que os condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP - (ID 59772019).

O apelante sustenta que inexiste prova do rompimento de obstáculo e da escalada.

Requer provimento para que sejam
“afastadas as qualificadoras acima mencionadas”
(ID 59772023).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 59772025).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA RES - RECURSO DEFENSIVO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR MEIO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR POLICIAL CIVIL (DOTADO DE FÉ PÚBLICA) - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 68483969)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de agosto de 2017, por volta das 20 horas e 00 minuto, na Rua Pedro Paulo de Andrade, Vila Mineira II, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAUJO e JOAB ARAUJO DE ALMEIDA subtraíram, para proveito de ambos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, pertencente à vítima José Augusto dos Santos Júnior.

Segundo se evola dos autos, no dia e horário suso declinados, os acusados se deslocaram até a residência da vítima com animus furandi.

No local, aproveitando da ausência da vítima, os increpados escalaram o muro, após, arrombaram a janela dos fundos, de acesso a cozinha, e adentrarem o inteiro da casa onde subtraíram R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em pecúnia, 01 aliança de ouro, 01 corrente e 01 pingente folheados à ouro, 01 notebook, marca positivo, 14 polegadas, cor preto, com carregador (avaliado em R$ 5.000,00), 05 relógios masculinos, marcas diversas (avaliados em R$ 4.000,00), 01 mochila cor preta, todos pertencentes à vítima José Augusto dos Santos Júnior.

Ante o exposto, denuncio THIAGO CÉZAR DOS SANTOS ARAÚJO E JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA, como incursos no art. 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo), inciso II (escalada) e inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal [...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça –ID 59771990)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que os réus praticaram o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, pela escalada e pelo concurso de pessoas, portanto não há dúvidas que possamos afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condenar os acusados pela atitude típica prevista no art. 155, §4º, I e II e IV, do Código Penal.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade dos réus, devendo a eles ser imposta a reprimenda compatível com as suas condutas.

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o réu Thiago Cézar dos Santos Araújo [...] e Joab Araújo de Almeida [...], como incursos na prática do crime descrito no art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal.

REU THIAGO CEZAR DOS SANTOSARAUJO

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias do crime, que neste caso específico, em razão da quantidade de qualificadoras alhures mencionadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, ainda que parcial, razão pela qual, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, reduzo a pena em 06 (seis) meses.

Por fim, inexistem causas de diminuição de pena, portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Joab Araújo de Almeida em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

RÉU JOAB ARAUJO DE ALMEIDA.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias do crime, que neste caso específico, em razão da quantidade de qualificadoras alhures mencionadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, ainda que parcial, razão pela qual, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, reduzo a pena em 06 (seis) meses.

Por fim, inexistem causas de diminuição de pena, portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Joab Araújo de Almeida em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 59772019).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 59771991), Termo de Entrega (ID 59771992), Auto de Avaliação Indireta (ID 59771992) e Laudo Pericial (ID 59772017), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais civis Roberto Antônio dos Santos e Jorge Alencar da Silva (ID 59771991), da vítima José Augusto dos Santos Júnior (ID 59771991), bem como os interrogatórios dos apelantes THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAÚJO e JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA (IDs 59771991/59771993).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Roberto Antônio dos Santos (ID 59771991), a vítima José Augusto dos Santos Júnior (ID 59771991) e interrogados os apelantes (IDs 59771991/59771993/59772026).

Dito isto, vejamos.

O juiz da causa reconheceu a destruição/ rompimento de obstáculo com base nos depoimentos da vítima José Augusto dos Santos Júnior, ao considerar a altura mínima do muro,
“de 2,4m, sendo o local mais provável por onde os acusados adentraram ao imóvel, tendo em mira a ausência de rompimento da cerca elétrica e de danos nos portões frontais”
e
“para alcançarem o interior da mencionada residência, os acusados arrombaram uma das janelas”
(ID 59772019).

No caso, fora realizado o Laudo de Pericial [nº 200.2.05.2017.013673-01], o qual não identificou a escalada e o rompimento de obstáculo pelos apelantes, “
onde foi constatado que os vestígios da ação delituosa não foram preservados, sendo que o exame pericial foi requisitado mais de trinta dias após a data na qual haveria ocorrido o fato
” (ID 59772017).

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras do furto, previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 366.499/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2017; AgRg no REsp 1594566/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 1.8.2016).

Logo, as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada devem ser afastadas.

Passa-se a análise da dosimetria, separadamente.

Do apelante THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAÚJO
.

O juiz da causa aumentou a pena-base em 6 (seis) meses, utilizando o
“rompimento de obstáculo para qualificar o crime e as outras qualificadoras utilizo para valorar negativamente esta circunstância”.

Afastadas essas qualificadoras [rompimento de obstáculo e escalada], impõe-se readequar a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea do apelante para causa de diminuição da pena.

Com efeito, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Assim sendo, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição, torna-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime aberto
(CP, art. 33, § 2º, “c”).

Do apelante JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA
.

O Juízo singular majorou a pena-base em 6 (seis) meses por entender que
“o crime foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e as outras qualificadoras utilizo para valora negativamente esta circunstância”.

Igualmente, afastadas essas qualificadoras [rompimento de obstáculo e escalada], impõe-se readequar a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea do apelante para causa de diminuição da pena.

Também por incidência da circunstância atenuante, a pena-base não pode ser conduzida abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Isto posto, transforma-se a pena-base em provisória - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada e readequar as penas dos apelantes THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAÚJO e JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021